Tribunal: TJMT
Processo: 1002767-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002767-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KARLA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 702.560.551-49 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA PRESCRITA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido declaratório de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrente de registro de dívida prescrita no SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, em nome da autora, contra a instituição financeira OMNI S/A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de anotação de dívida prescrita no sistema SCR configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, especialmente diante da existência de outros registros negativos legítimos em nome da autora.

III

Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza restritiva do SCR, sendo possível a responsabilização civil por lançamentos indevidos, inclusive de dívida prescrita.

4. No entanto, constatada a existência de múltiplas anotações legítimas e contemporâneas em nome da autora, incide o entendimento consolidado na Súmula 385/STJ, que afasta o dever de indenizar.

5. Ausente demonstração de prejuízo concreto decorrente da anotação específica impugnada, e não havendo falha no serviço prestado, descabe reconhecer dano moral in re ipsa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A manutenção de registro de dívida prescrita no SCR não enseja indenização por danos morais, quando preexistentes outras anotações negativas legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KARLA OLIVEIRA DA SILVA

contra a r. sentença proferida pela MMa Juiz

de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais”
(Proc. no 1002767-48.2024.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra o OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando, a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizada da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa face ao deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (cf. Id. no 283791875).

No recurso vinculado ao Id. n. 283791880
, a
apelante sustenta que ao contrário do entendimento do juízo a quo “
a manutenção da inscrição do débito prescrita é ilegal e ilícita, causando prejuízos diversos para saúde financeira da apelada comprovando ainda a má prestação de serviços pelo requerido
”.

Sustenta que “
a manutenção de débito prescrito junto aos órgãos de proteção possui natureza restritiva decorrente da manutenção indevida dívida prescrita a mais de 5 (cinco) anos”.

Alega ainda que “
todas as restrições estão subjudice, porquanto resta afastada a Súmula 385 do STJ”.

Por tais motivos, requer o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos na inicial com a condenação da instituição financeira em indenização por danos morais no valor de 20 salários-mínimos (cf. Id. no 283791880).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 283791890).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da petição inicial (cf. Id. no 283790880 ) que o autor, ora apelante, ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, em desfavor de OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, afirmando que foi surpreendido com a inscrição do seu nome no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central - SCR, em razão de suposta dívida com a nomenclatura prejuízo/vencido, com data de vencimento em 12/2018, no valor de R$ 1.635,84.

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“14. Analisando os argumentos apresentados pelas partes, bem como todo o conjunto probatório acostado aos autos, não restou minimamente comprovada a existência de prejuízos ou negativa de crédito sofrido pela parte autora.

15. Inexiste nos autos qualquer prova de que o consumidor tentou adquirir um cartão de crédito e aquisição parcelada de um bem móvel junto a loja popular que admitem crediário, que tenha sido negado o crédito, em razão de informação registrada pela Ré junto ao Sistema de Informações de Crédito – SCR, conforme alardeada na peça de ingresso.

16. Ademais, como esclarecido pelo réu, não se trata de cadastro restritivo de crédito, mas tão somente um cadastro de informações sobre operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no País, repassadas ao Banco Central de maneira compulsória, com que não há que se falar em exclusão das suas informações no cadastro SCR.

17. Não bastasse, há no cadastro informações lançadas por diversas outras instituições financeiras, não só pelo réu.

18. Dessa forma, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pela parte Requerida o ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, a parte Autora não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC), não devendo ser acolhido o pedido de retirar as informações de inadimplemento, tampouco inexistência de débito.

19. Sendo assim, entendo que os danos morais pleiteados pela parte autora não estão configurados, pois não se vislumbra defeito no serviço prestado pelo réu ou prática de ato ilícito.

20. Com efeito, cabia à autora a produção de provas mínimas a fundamentar seu pedido, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que, não o fazendo, impede a formação de um juízo favorável à sua demanda.

21. Portanto, não comprovada a falha na prestação do serviço, não há falar em dever de indenizar.

DISPOSITIVO

22. Forte nos fundamentos acima, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais e extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida tanto na petição inicial como nas razões recursais é o de que a autora/apelante sofreu abalo moral indenizável decorrente da manutenção de seu nome no sistema de informação ao crédito (SCR-BACEN), mesmo após a prescrição da dívida contraída em dezembro de 2018.

O Sistema de Informações do Banco Central (SCR-BACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, como reconhece o eg. STJ:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1.O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SRC, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3.Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. (STJ – Quarta Turma - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, REsp 1365284/SC, j.18/09/2014, destacamos).

Com efeito, conforme entendimento pacificado pelo eg. STJ “
as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
”, de modo que “
O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados
” (REsp n. 1.117.319/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 2/3/2011).

Ao revistar os autos, constata-se que os extratos acostados à época da negativação objeto da presente lide, referentes ao período de dezembro de 2018 (cf. doc. Id no 283790893), evidenciam a existência de diversas inscrições restritivas em nome da autora/apelante perante distintas instituições financeiras, no intervalo compreendido entre os anos de 2018 e 2023. Dentre as dívidas então registradas, encontra-se o débito ora questionado, no valor de R$ 1.635,84.

Assim, admito que, não há qualquer ato ilícito praticado pela parte ré a ensejar a condenação em danos morais, uma vez que, além da presunção do dano da inscrição indevida, a recorrente não apresentou aos autos argumento ou prova que demonstrasse situação excepcional sofrida em decorrência da negativação, ainda mais porque já existiam inúmeras anotações semelhantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de um único outro registro regular contra o devedor obsta a concessão de indenização por dano moral em decorrência de indevido protesto, ou de qualquer inscrição em cadastros de restrição creditícia.

Em razão da legítima anotação preexistente, o apontamento posterior, ainda que indevido, não aumenta o descrédito contra a pessoa do devedor perante terceiros, assim como não lhe lesa a honra, ressalvando, contudo, o direito ao cancelamento do apontamento indevido.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES ANTERIORES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. Esta Corte Superior, em julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973 e 1.036 do CPC/2015) firmou o entendimento de que, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 689.581/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016) (grifei).

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES REGULARES - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 385/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. O recurso especial não se mostra inviável ao exame de suposta violação a dispositivos constitucionais, trata-se de matéria reservada à análise do Supremo Tribunal Federal. 2. O reconhecimento da revelia e de seus efeitos no caso concreto não altera o resultado da lide quando o julgador, amparado no princípio do livre convencimento motivado, decide com base nas provas colacionada aos autos. 3. Na hipótese dos autos, aplicável o enunciado da Súmula 385/STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1158835/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016) (destaquei).

EMENTA: CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DOS DADOS DA USUÁRIA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ. 1. Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever de a empresa que cometeu o ato ilícito suprimir aquela inscrição indevida. 2. A usuária não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 560.188/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015).

No mesmo sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO APÓS CINCO ANOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO. (...) III. Razões de decidir 3. O SCR do Banco Central, regulamentado pela Resolução n. 4.571/2017, visa o monitoramento de crédito e a segurança no sistema financeiro, sendo equiparado a órgãos de proteção ao crédito. 4. Constatou-se a presença de diversas anotações de restrição de crédito de diferentes instituições entre 2018 e 2023, sendo a inscrição questionada apenas uma delas. 5. Ausência de comprovação de ato ilícito por parte do banco, bem como de prejuízo direto ao Apelante em decorrência da anotação, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ, que impede a indenização por dano moral quando preexistem outras inscrições legítimas. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "
A permanência de inscrição em cadastro de inadimplentes após cinco anos não enseja dano moral, especialmente se preexistirem outras anotações legítimas
." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927; Resolução CMN n. 4.571/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 385; REsp 2.103.726, 3a Turma do STJ”. (TJMT - RAC 1042359-36.2023.8.11.0041 – rel. des. MARCIO VIDAL – 5a Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024, DJE 17/11/2024) (destaquei)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) - FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC - INDÍCIOS DE DEMANDISMO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A teor do art. 373, I, do CPC/15, constitui ônus da parte autora a comprovação, ainda que mínima, do direito alegado, assim, à míngua de comprovação, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.- (TJMT - RAC 1001868-84.2023.8.11.0041, rela. desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2024, DJE 27/05/2024)”

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – RELATÓRIO / HISTÓRICO DO SCR DO BANCO CENTRAL – ANOTAÇÃO DE DÍVIDA – LANÇAMENTO NO CAMPO DÍVIDA VENCIDA – INSERIDA EM DATA PRETÉRITA – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. 2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil). 3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018). 4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011)”. (TJMT - RAC 1041135-63.2023.8.11.0041, rela. desa. SERLY MARCONDES ALVES, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024, DJE 17/10/2024)

Portanto, não se pode presumir que a negativação feita a pedido da ré/apelada importou em ofensa à imagem e/ou honradez da autora/apelante, ou seja, não há falar em dano moral “in re ipsa” (STJ, Súmula no 385), e, como não provas do suposto abalo moral, a única conclusão possível é pela improcedência do pedido indenizatório.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando o regramento do artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, determino a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 98, §3o, do mesmo códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025